Tribunal: TJPA
Processo: 0019002-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019002-52.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MERCEDES GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por Maria Mercedes Gomes da Silva, que homologou os cálculos apresentados pela exequente relativos a pensão especial decorrente do falecimento de seu filho, policial militar, no exercício da função. O juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público por ausência de apresentação de planilha de cálculo, conforme exigência legal, e fixou honorários em favor do FUNDEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada sem a memória de cálculo do valor que o Estado entende devido, pode ser conhecida, à luz do art. 535, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 535, § 2º, do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, a Fazenda Pública apresente, de imediato, o valor que entende devido, com a respectiva planilha de cálculo.

4.

A ausência de demonstrativo com os valores incontroversos impede o conhecimento da impugnação, pois não cumpre pressuposto formal necessário à delimitação da controvérsia.

5.

Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que alegações genéricas desacompanhadas de cálculos não constituem impugnação válida, sendo a rejeição liminar medida cabível.

6.

Ainda que o STJ tenha admitido mitigação da regra em casos específicos, o descumprimento reiterado e injustificado pelo ente público configura desídia e não autoriza flexibilização.

7.

A sentença deve ser mantida por estar em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública sem o valor que entende devido e sem planilha de cálculo deve ser rejeitada liminarmente, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC.

2.

Alegações genéricas de excesso de execução desacompanhadas de fundamentação concreta não configuram defesa válida na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 85, § 2º e § 3º, 90, § 3º, 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív 01426497120158140074, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 06.10.2025; TJPA, ApCív 08003375220208140110, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 07.10.2024; TJPA, AgInstr 08158751020238140000, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 17.06.2024; TJPA, ApCív 08006131920228140044, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento, j. 10.11.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença
movido por
MARIA MERCEDES GOMES DA SILVA
, visando ao recebimento de valores retroativos a título de pensão especial, oriunda de ação indenizatória fundada na Lei Estadual nº 5.251/1985.

Na origem, a Exequente pleiteou a condenação do Estado do Pará ao pagamento de valores referentes à pensão especial por morte em serviço de seu filho, policial militar falecido em 1988, com base nos dispositivos do Estatuto dos Militares Estaduais. A sentença de mérito reconheceu o direito ao benefício no período compreendido entre 18/09/2001 e 16/09/2002, e transitou em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Exequente apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 55.146,61, correspondente ao valor principal atualizado, além de R$ 11.029,32 relativos aos honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a existência de excesso de execução, notadamente em relação aos critérios de juros de mora e atualização monetária aplicados. Alegou, com base na EC nº 113/2021, que a Taxa SELIC deveria incidir a partir de dezembro de 2021, substituindo o IPCA-E, e que os juros de mora deveriam ser calculados apenas a partir da citação.

A Exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação, sob o argumento de que o ente estatal não apresentou planilha de cálculo conforme exigência do art. 535, § 2º, do CPC, o que acarretaria a preclusão da alegação de excesso de execução.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER da impugnação apresentada pela parte Executada, conforme fundamentação supra, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte Exequente (ID 113848618), atualizados até outubro/2023, para pagamento de R$ 55.146,61 (cinquenta e cinco mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), referentes ao valor principal, em favor da parte Exequente MARIA MERCEDES GOMES DA SILVA. Tendo em vista o zelo na representação da parte Autora/Exequente e a complexidade da causa, FIXO os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser recebido pela Parte Exequente, em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, CNPJ 34.639.526/0001-38 na forma do art. 85, § 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por analogia ao art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação, alegando que, embora não tenha apresentado a planilha na impugnação, apontou, de forma fundamentada, a existência de incorreções nos critérios de cálculo, especialmente quanto à atualização monetária e aos juros de mora, com fundamento no Tema 810 do STF e na EC 113/2021.

Sustenta que, ainda que fosse necessária a apresentação de planilha, o juízo
a quo
deveria tê-lo intimado para tanto, conforme jurisprudência do STJ que admite a apresentação posterior de memória de cálculo em prol da proteção do erário público.

Ao final, requereu a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para abertura de prazo ao Estado a fim de apresentar a planilha de cálculo, e somente então, ser proferida decisão quanto ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal reside na sentença que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado do Pará. O juízo de origem extinguiu o incidente ante a inobservância do art. 535, § 2º, do CPC, uma vez que o ente público deixou de apresentar a planilha de cálculos com o valor que entende devido, descumprindo, assim, pressuposto processual intrínseco à sua defesa.

O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer o ônus processual do executado que alega excesso de execução. Conforme dispõe o artigo 535, § 2º, do CPC, quando a Fazenda Pública alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante do título, deve ela declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Vejamos,
in verbis
:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Conforme se extrai dos autos, o Estado do Pará, embora tenha alegado incorreções nos critérios de atualização monetária e juros de mora (citando o Tema 810 do STF e a EC 113/2021), não apresentou a planilha de cálculos no momento da interposição da impugnação.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reafirma que meras alegações genéricas de erro ou excesso não são suficientes para suprir a exigência legal. É indispensável a apresentação da memória de cálculo com o valor incontroverso, pois a ausência desse elemento inviabiliza o exame do mérito da impugnação e impede a delimitação do alegado excesso. Colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MULTA DIÁRIA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. I . CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança movida por professora temporária, que homologou cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento de valores de FGTS, com fixação de honorários advocatícios e multa diária por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de parâmetros na decisão exequenda torna o título inexequível; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; (iii) saber se é possível condicionar o cumprimento à existência de dotação orçamentária; (iv) saber se é admissível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Título executivo judicial certo, líquido e exigível, com delimitação do período e fundamento legal do direito reconhecido . 4. Impugnação rejeitada por ausência de planilha ou demonstração concreta de excesso, em desatenção ao art. 535, § 2º, do CPC. 5 . Cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC. 6. A ausência de previsão orçamentária não justifica o inadimplemento de obrigação judicial transitada em julgado . 7. Multa diária substituída pela possibilidade de sequestro de verbas públicas, nos termos da legislação vigente e jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a cominação de multa diária imposta na sentença em caso de inadimplemento, mantendo-se os demais termos da decisão
. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve apresentar, na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor que entende correto e sua memória de cálculo, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.
2 . É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC. 3. A ausência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado . 4. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública por descumprimento de decisão judicial pode ser substituída pela medida de sequestro, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 7º e 11; art . 535, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01426497120158140074 30764446, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução, quando o excesso de execução é alegado, implica sua rejeição liminar, conforme art . 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º, I; CPC, art. 85, § 4º, III .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003375220208140110 22721987, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . NÃO CABIMENTO SOMENTE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante .
2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução
. 3 . Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.
4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. 5 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158751020238140000 20427329, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Conquanto o apelante sustente que o juízo
a quo
deveria tê-lo intimado para a apresentação posterior dos cálculos em homenagem à proteção do erário, prevalece o entendimento deste Egrégio Tribunal de que a regra do art. 535, § 2º, do CPC, constitui verdadeira condição de procedibilidade da impugnação. Nesse sentido, colaciona-se julgado específico sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE DE APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E PLANILHA DISCRIMINADA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme dispõem os arts. 917, §§ 3º e 4º, e 525, § 4º, do CPC .

4. A ausência desses elementos inviabiliza o exame do mérito da impugnação, ensejando sua rejeição liminar, por ausência de pressupostos formais mínimos à delimitação do alegado excesso.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reafirma que meras alegações genéricas de erro ou excesso não bastam, sendo indispensável a apresentação da memória de cálculo com o valor incontroverso .

6. Não há falar em violação ao interesse público ou em cerceamento de defesa quando o indeferimento decorre da inobservância de requisito processual expresso, cuja finalidade é garantir a efetividade e racionalidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ônus do executado que alega excesso de execução apresentar, na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor que entende devido e demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

2 . A ausência desses elementos enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos dos arts. 917, §§ 3º e 4º, e 525, § 4º, do CPC.

3. Alegações genéricas de excesso, desacompanhadas de planilha e fundamentação concreta, não configuram impugnação válida .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006131920228140044 31667368, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, embora se reconheça que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitigou tal rigor em certas peculiaridades fáticas (como no REsp 1.888.728/GO), tal abrandamento não deve se aplicar quando o ente público teve tempo suficiente para apresentar o memorial e permaneceu inerte. No caso em tela, o Estado apresentou a impugnação de forma fundamentada juridicamente, o que demonstra que dispunha de plena capacidade de instruí-la com os cálculos pertinentes, não o fazendo por mera desídia processual.

Dessa forma, a manutenção da sentença que homologou os cálculos da exequente é medida que se impõe, ante a flagrante preclusão e o desatendimento ao comando legal do artigo 535, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026